Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709454-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Clube Social da Unidade de Vizinhança N 1 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0707291-87.2023.8.07.0016, assim redigida: “Discute-se na presente ação a validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade que gerou a aplicação de multa à requerente no valor de R$ 1.005.752,59 (um milhão, cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), além de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, em função de irregularidades verificadas no medidor, consoante vistoria e fiscalização realizada pela requerida no dia 30/08/2022. Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 01/09/2019 a 30/08/2022, em um total de 36 meses, no valor de R$ 1.005.752,59 (um milhão, cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) (ID 149063138). Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da requerente. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em principio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano á Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido”. (07162951220178070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 24/7/2018). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à Ré que não proceda o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Do mesmo modo, quanto à referida cobrança, deverá a ré se abster de incluir os dados do autor junto ao cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.). Intime-se. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se e intime-se a requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44672285), em síntese, que não está demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada requerida pelo agravado nos autos do processo de origem. Assevera que aos 30 de agosto de 2022 promoveu vistoria no endereço residencial do recorrido, ocasião em que identificou irregularidade do sistema de medição de consumo de energia elétrica. Acrescenta que diante do subfaturamento identificado efetuou a cobrança das diferenças apuradas. Argumenta que a fatura objeto de cobrança diz respeito ao consumo de energia elétrica que não fora faturado no período apropriado, o que legitima eventual interrupção do fornecimento do serviço em questão. Verbera que diante da efetiva prestação do serviço é exigível a contraprestação pecuniária correspondente. Aduz, por fim, que deve ser afastada a possibilidade de imposição de multa coercitiva em caso de descumprimento da decisão impugnada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja indeferida a antecipação de tutela requerida pelo recorrente nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44703182 e Id. 44703183). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se pela possibilidade de poder, o recurso, poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a revogação da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a revogação imediata da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao recorrido. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para que seja considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a necessidade de continuidade, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual do consumidor permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. Ao julgar o REsp. no 1.412.433-RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema observe-se também o teor das seguintes ementas promanadas destes Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. REGISTRO. FRAUDE. INDÍCIOS. CONSUMO. DIFERENÇAS. FATURA ESPECIAL. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "(...) na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." 2. No caso concreto, trata-se de apuração referente ao período de 2017 a 2020, portanto referente a cobranças anteriores aos noventa dias previstos nessa tese do STJ, não se fazendo possível a suspensão do fornecimento antes de instaurados o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a manutenção da Decisão agravada, sem que haja prejuízo à concessionária requerida, se confirmada a hipótese de irregularidade no funcionamento do medidor em discussão no processo de referência, gerando cobrança a menor em relação ao consumo real de energia. 3. Do conjunto fático-probatório dos autos, dessume-se ser a agravada pessoa idosa com oitenta e dois anos de idade, presumivelmente desprovida de conhecimento técnico capaz de identificar eventual produção e fraude em seu medidor de energia, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa com vistas à instrução mais detalhada dos autos para apuração de eventual irregularidade da medição da energia consumida na unidade de titularidade da autora/agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1659100, 07370629520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. FATURA ESPECIAL. DIFERENÇAS DE CONSUMO. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. Nos termos da tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. No caso, não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois o consumo recuperado corresponde o período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade do medidor. Assim, os fatos narrados demandam o exercício do contraditório e de eventual e futura dilação probatória, circunstância que motiva a manutenção da liminar, de modo que, caso seja constatada a efetiva irregularidade do medidor instalado no estabelecimento da agravada, as medidas práticas cabíveis para a cobrança da fatura especial poderão ser adotadas, sem prejuízo da concessionária. O objetivo da multa cominatória é compelir a parte a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer imposta. Não deve, portanto, propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. Não há, no caso, fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa diária estabelecida, diante da ausência de notícias quanto à suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ademais, a multa cominatória não integra a coisa julgada, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1630606, 07265029420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente corresponde a eventual subfaturamento apurado em relação ao período de 1o de setembro de 2019 a 30 de agosto de 2022 (Id. 152572412 dos autos do processo de origem). Ademais, o recorrido trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses anteriores ao ajuizamento da demanda (Id. 149063143 ao Id. 149063898 dos autos do processo de origem). Observa-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão. Percebe-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela agravante correspondente ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. Além disso, a recorrente também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator